Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-39.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Apelação cível. Veículo elétrico. IPVA/2025. Isenção. Lei distrital no 7.591/2024. Princípio da anterioridade nonagesimal. Tema 1.383 do STF. Remessa oficial e recurso desprovidos.
I. Caso em exame
1. Remessa oficial e apelação interposta pelo ente distrital contra sentença que concedeu a segurança para declarar a inexigibilidade do IPVA 2025, referente a veículo híbrido adquirido fora do Distrito Federal, em razão da aplicação imediata da Lei Distrital no 7.591/2024.
2. A norma alterou os requisitos para fruição da isenção, condicionando-a à aquisição do veículo em revendedor localizado no Distrito Federal.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar a compatibilidade da nova exigência legal com o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, considerando que a cobrança do IPVA 2025 ocorreu antes de transcorridos noventa (90) dias da publicação da Lei no 7.591/2024.
III. Razões de decidir 4. A Lei no 7.591/2024 foi publicada em 05/12/2024 e alterou o art. 2o, da Lei no 6.466/2019, restringindo a isenção do IPVA a veículos adquiridos em revendedores do Distrito Federal.
5. A cobrança do IPVA 2025, com vencimento em fevereiro, ocorreu antes do prazo de noventa (90) dias previsto no art. 150, III, “c”, da CF/1988, violando o princípio da anterioridade nonagesimal.
6. O col. STF, no Tema Repetitivo no 1383, firmou entendimento de que a supressão de benefícios fiscais configura majoração indireta de tributo, exigindo observância da anterioridade.
7. A exceção prevista no art. 150, § 1o, da CF/1988, que permite alteração da base de cálculo do IPVA sem noventena, não se aplica à revogação de isenção.
IV. Dispositivo 8. Remessa oficial e recurso desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “c” e §1o; CTN, art. 178; Lei no 6.466/2019; Lei Distrital no 7.591/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1473645/PA, Tema 1383; TJDFT, Acórdão 2017755, 3a Turma Cível, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 2024750, 7a Turma Cível, Rel. Mauricio Silva Miranda, j. 23/07/2025; TJDFT, Acórdão 2019204, 7a Turma Cível, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 09/07/2025.